Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-69.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Banco de dados – Autor-apelante alega que a restrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito é indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ré demonstra ser cessionária de crédito que lhe foi transmitido por Banco, com quem o autor manteve contrato de cartão de crédito - Ré exibe faturas que evidenciam o uso, pelo autor, do cartão de crédito

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Banco de dados – Autor-apelante alega que a restrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito é indevida, por desconhecer a origem da dívida – Ré demonstra ser cessionária de crédito que lhe foi transmitido por Banco, com quem o autor manteve contrato de cartão de crédito - Ré exibe faturas que evidenciam o uso, pelo autor, do cartão de crédito - Não há prova que corrobore a tese defendida pelo consumidor, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002294-69.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MILTON
CEZAR
KRAMER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-69.2018.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 43518
APEL.No: 1002294-69.2018.8.26.0004
COMARCA: São Paulo (Foro Regional da Lapa)
APTE. : Milton Cezar Kramer
APDA. : Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO
BANCÁRIO Banco de dados Autor-apelante
alega que a restrição de seu nome em órgão de
proteção ao crédito é indevida, por desconhecer a
origem da dívida Ré demonstra ser cessionária de
crédito que lhe foi transmitido por Banco, com
quem o autor manteve contrato de cartão de crédito -
Ré exibe faturas que evidenciam o uso, pelo autor,
do cartão de crédito - Não há prova que corrobore a
tese defendida pelo consumidor, que não provou o
fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do
CPC/2015
Dano moral não configurado

Indenização indevida Sentença de improcedência
mantida
Honorários recursais
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da causa, em observância ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexistência de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou o autor-apelante ao pagamento dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(observada a gratuidade processual que lhe fora anteriormente concedida).
Sustenta o recorrente que a documentação apresentada
pela ré não demonstra a origem do débito questionado.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-69.2018.8.26.0004 -Voto no
3
2.1. O apelante ajuizou esta ação contra a apelada porque
teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes pelos
débitos de R$ 4.830,47 e de R$ 1.025,02 (cf. fl. 26-28), cujas origens ele
alega desconhecer, fazendo jus, a seu ver, à indenização por dano moral.
Em sua contestação, a ré demonstrou que a cobrança
decorreu do inadimplemento do autor de faturas do cartão de crédito
adquirido do Banco Itaú S.A., tendo exibido nos autos as referidas faturas (cf.
fls. 50-98).
Frise-se que as faturas indicam a ocorrência de diversos
pagamentos parciais, o que afasta a ocorrência de fraude por parte de
estelionatário.
Assim, os elementos informativos que constam dos autos
evidenciam ter havido contratação do cartão de crédito entre o autor e o
Banco-cedente e o uso do cartão pelo primeiro.
Os frágeis argumentos da petição inicial não se sustentam
juridicamente, mais parecendo que o autor veio a Juízo unicamente para
esquivar-se do pagamento da dívida e obter indenização por danos morais.
Aquela peça,, aliás, foi genérica a respeito dos fatos, ao afirmar
simplesmente que a dívida era desconhecida pelo autor.
Tal assertiva, conquanto abstrata, foi suficiente para atrair
ao autor o ônus de prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 ônus do
qual ele não se desincumbiu.
O ônus da prova evidentemente é de quem alega,
lembrando sempre que a sua inversão (cf. art. 6o, VIII, do CDC) não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-69.2018.8.26.0004 -Voto no
4
absoluta, ainda mais por se tratar de fato constitutivo do direito do autor, que
pretende a inexigibilidade do débito.
Preleciona Cássio Scarpinella Bueno:
“De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático
a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. Ele é
extraído da 'causa de pedir'” (cf. Curso Sistematizado de Direito Processual
Civil, v. 2, T. I, São Paulo, Editora Saraiva, 2007, p. 246).
Ao tratar do ônus probandi, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria
Andrade Nery observam:
“A palavra vem do latim 'onus', que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa
posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo
e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (cf. Código
Comentado 2a ed., 1996, RT, fls. 758 e 724).
Não ficou provado, portanto, que a ré praticou algum
ilícito, não se podendo exigir que ela se abstivesse de inscrever o nome do
devedor nos cadastros de inadimplentes, pois isso consubstanciou exercício
regular de um direito seu (cf. art. 188, I do CC/2002).
A indenização depende de três requisitos: um ato ilícito,
um dano e o nexo causal entre ambos (art. 927 do CC). Sem esses elementos
não há dever de indenizar.
“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do
ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento” (cf. RT
612/44).
“A responsabilidade civil não pode existir sem a relação
de causalidade entre o dano e a ação que o provocou” (cf. Maria Helena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-69.2018.8.26.0004 -Voto no
5
Diniz, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19a ed., p. 108).
“A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque
o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele
tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência como expressamente se exige no art. 159 do Código Civil. Agir
com culpa significa atuar o agente, em termos de, pessoalmente, merecer a
censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente
censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias
concretas da situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro
modo.” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Saraiva, p.
344).
A sentença de improcedência da ação fica mantida.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau ficam majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a
suspensão de sua exigibilidade enquanto subsistir o estado de miserabilidade
jurídica do apelante.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator